Tribunal: TJMT
Processo: 1001537-95.2023.8.11.0011
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001537-95.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[THAYNA MARIANA DOS SANTOS INDALECIO - CPF: 060.648.111-70 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGADO PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO – PRETENSÃO DO AUTOR EM AFASTAR A APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Devidamente analisada a incidência da Súmula 385 do STJ na decisão monocrática agravada.

Recurso de agravo interno conhecido improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante contra a decisão monocrática (id 176220693) que manteve a sentença que reconheceu a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, nos moldes do artigo 932 do CPC.

Aduz, em sede de Agravo Interno, que a reclamante faz jus à indenização por danos morais em razão da inscrição de seus dados nos cadastros de inadimplentes e por não haver anotações preexistentes.

O agravado pede seja negado provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Devidamente fundamentada a decisão monocrática que manteve a sentença que reconheceu a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

O voto monocrático manteve o
decisum
, sob o fundamento de existência de inscrições preexistentes, estas acusadas na consulta encartada na própria decisão agravada, as quais o autor não demonstra ter ingressado judicialmente.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024